Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723848-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAETANO FREIRE AGRAVADO: XP COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Caetano Freire contra a decisão que declarou o feito saneado, rejeitou as preliminares suscitadas, indeferiu o processamento do pedido contraposto e declarou encerrada a instrução. O agravante sustenta a incompetência do Juízo de Primeiro Grau diante da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento particular de cessão de direitos creditórios firmado entre as partes. Afirma que a ausência de notificação a respeito da cessão de crédito impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Explica que o pedido de revisão contratual formulado em contestação deve ser conhecido como reconvenção. Defende a revisão da decisão que declarou encerrada a instrução processual e determinou o julgamento antecipado da lide por entender que a controvérsia posta nos autos não é unicamente de direito e exige dilação probatória. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu conhecimento (id 72895996 e 73699013). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que declarou o feito saneado, rejeitou as preliminares suscitadas, indeferiu o processamento do pedido contraposto e declarou encerrada a instrução. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator